Tribunal: STF
Processo: ARE 1477117
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AÇÃO DEMOLITÓRIA - Loteamento clandestino - Construção irregular sem autorização do Município de São José dos Campos - Área classificada como de alto risco de escorregamento - Exaurimento das medidas administrativas de notificação e embargo, bem como do direito de defesa assegurado - Exercício legítimo do poder de polícia - Sentença de procedência confirmada - Recurso de apelação desprovido”. (eDOC 22 – ID: 3c669720)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III, 3º, I, II, III e IV, 5º, XXIII e § 1º, 6º, caput, 30, VIII, 170, III, 174, 182. (eDOC 28 – ID: 17ed6f8a) 



    Nas razões recursais, insurge-se contra decisão que, em sede de ação civil pública, determinou a demolição do imóvel da parte recorrente edificado em local não regularizado. Entende-se violado o princípio da dignidade da pessoa humana, descrevendo-se omissões do Poder Público com relação a essas áreas, quanto à fiscalização e à regularização. 



    A esse respeito afirma-se que:  



    “O pedido de demolição de imóvel sob o pretexto de irregularidade do bairro consagrada pela decisão guerreada propugna, sem qualquer rubor, a banalização de um direito social, tido como fundamental pela Lei Maior, olvidando-se que o estado democrático de direito existe justamente para proteção das minorias, em face das maiorias ocasionais e que o Direito Constitucional assenta-se na proteção do indivíduo em face do Estado, o maior violador dos Direitos Humanos e, ainda que se trate de ocupação irregular, a ausência de regularidade urbanística não pode ser óbice para o exercício do Direito à moradia da população vulnerável”. (eDOC 28 – ID: 17ed6f8a, p. 7)  



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    A Corte de origem, com fundamento na legislação local e no acervo probatório constante nos autos, assentou a necessidade de demolição do imóvel construído em área de risco de deslizamentos e não regularizada pelo Município de São José dos Campos. Nesse sentido, extraio trecho do acórdão recorrido:  



    “É incontroverso que subsiste construção particular de for- ma irregular em área pública localizada em região classificada como de alto risco de escorregamento do solo. 



    A obra foi embargada em fevereiro de 2020, em fase inicial de construção, não obstante ter decorrido o prazo concedido, a apelante não obedeceu à ordem administrativa. 



    Em março de 2020, foi lavrado o Auto de Infração e Impo-sição de Multa nº 461.520/2020, por construção sem autorização em lotea-mento irregular (fls.06/07), sendo certo que não houve a apresentação de recurso administrativo. 



    A Municipalidade bem demonstrou, ainda, que apesar das providências administrativas encetadas anteriormente ao ajuizamento desta demanda (notificação preliminar n°461538, realizada em 20.02.2020, cf. fls. 06; auto de Infração n° 461520, lavrado em 17.03.2020, cf. fls. 07), quando ainda incipiente a intervenção no imóvel em questão, a apelante prosseguiu na edificação irregular. 



    Há relatórios do Departamento de Fiscalização e Posturas Municipais (fl. 09), bem como, da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (fls. 10/11), concluindo que o imóvel está classificado como de risco muito alto (R4) para escorregamento do solo. 



    No exercício do poder de polícia, ao Município incumbe aplicar mecanismos de coerção no intuito de impedir irregularidades no par-celamento e ocupação do solo; a construção irregular sem licença da Muni-cipalidade está sujeita à demolição como providência administrativa cabível dentro do poder de polícia. 



    Além disso, a Lei Complementar Municipal nº 428/10830 que estabelece as normas relativas ao parcelamento, uso e ocupação do solo, em consonância com o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Mu-nicípio de São José dos Campos, prevê no art. 121:



    Art. 121. Os infratores das disposições desta Lei Complementar ficam sujeitos às seguintes penalidades, sem prejuízo de outras eventualmente cabíveis: 



    I - notificação, determinando a regularização da situação em prazo fixado pela autoridade competente; 



    II - interdição imediata; 



    III - embargo sumário do parcelamento, obra ou edificação iniciada sem a- provação prévia da autoridade competente ou em desacordo com os termos do projeto aprovado ou com as disposições desta Lei Complementar; 



    IV - demolição de obra ou construção que contrarie os preceitos desta Lei Complementar.



    Dessa forma, é passível a demolição de obra construída em loteamento irregular sem autorização municipal e em área de alto risco de desmoronamento, defender o contrário é defesa de pura ilegalidade.



    (...)



    Na hipótese vertente, não existe a possibilidade de regularização da obra que foi construída em loteamento clandestino e em área de alto risco de escorregamento do solo, o que gera grande insegurança para os moradores que habitam o local.



    (...)”. (eDOC 22 – ID: 3c669720, p. 3-6)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. Nesse sentido cito:  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EDIFICAÇÕES IRREGULARES. CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE II. POSSE ANTIGA. PLEITO DE REGULARIZAÇÃO. DEMOLIÇÃO POR DETERMINAÇÃO ADMINISTRATIVA. VEDAÇÃO. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1344117 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 10.03.2022)  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1323631 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.10.2021)  



    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas no mesmo sentido: ARE 1445238, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 18.7.2023; ARE 1397551, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 23.9.2022; ARE 1382958, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 23.5.2022; ARE 1374537, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 2.5.2022; e ARE 1278915, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19.8.2020.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 22 - ID: 3c669720, p. 6), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente